Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. VARIAÇÕES. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 6°, inciso V, do CDC, constitui direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
2. Para que haja a modificação ou a revisão de cláusulas contratuais, fazem-se necessárias duas condições: a ocorrência de fato superveniente que cause um desequilíbrio contratual e a constatação de que há onerosidade excessiva para o consumidor.
3. Consoante prevê o art. 421-A, incisos II e III, do CC, “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.
4. Em que pese o autor sustente a necessidade de revisão do índice de correção monetária previsto no contrato, ao argumento de que esse teria sofrido variações extremas em razão da pandemia, as oscilações dos índices de correção monetária fazem parte do próprio risco da avença, o qual é assumido por ambos os contratantes no momento da pactuação.
5. A mera elevação do índice IGP-M em certo período não comprova a imposição de onerosidade excessiva ao contratante, mormente considerando que esse não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve decréscimo na sua capacidade financeira capaz de comprometer o pagamento das parcelas nos moldes assumidos.
6. Ausente a demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato celebrado entre as partes, tampouco da ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do contratante, descabe falar em revisão do índice de correção monetária previsto na avença, devendo-se observar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
7. Apelação conhecida e desprovida.